Tribunal: TCU
Processo: 022.552/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relativas ao exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira (XXX.814.761-XX) e Ivo Borges de Lima (XXX.188.001-XX), dando-lhes quitação, em razão das seguintes impropriedades: Não conclusão do relatório de avaliação do planejamento 2009-2012 e prejuízo à elaboração do planejamento para 2013-2016; O planejamento na área de TI não foi adequadamente priorizado na gestão; e Necessidade de aperfeiçoamento dos controles internos administrativos das demais superintendências, a exemplo do que ocorreu na Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária (SUINF). 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Ana Patrizia Gonçalves Lira (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Mário Rodrigues Júnior (XXX.388.828-XX); e Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Controladoria-Geral da União e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço ; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 019.497/2014-8 , que trata da prestação de contas do exercício de 2013 da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno.